Tribunal: TJDFT
Processo: 0037494-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037494-36.2014.8.07.0001 DECISÃO 1. O credor apela (id 70621703) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 70621692) que, em execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição em relação ao devedor João Gumercindo Martani Junior, excluindo-o da relação processual. O apelante alega, em suma, que se manifestou nos autos antes da consumação da prescrição para requerer diligências exitosas, o que teria causado a interrupção do prazo prescricional. Aduz que “se antes de concluído o ciclo prescricional foram requeridas diligências aptas à penhora de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, não se verificou inércia da Apelante sem a qual não há que se falar em prescrição intercorrente”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e manter na relação processual o executado excluído. Sem contrarrazões (id 70621765). 2. A apelação não merece ser conhecida, ante a inadequação da via eleita. A decisão de pronúncia da prescrição em relação a um executado, mas com prosseguimento da execução quanto ao demais executados, é agravável, conforme estabelece o CPC 1.015, II e VII. Dessa forma, a interposição de apelação em hipótese para a qual a lei prevê expressamente ser cabível o agravo de instrumento constitui erro grosseiro, não se podendo aplicar o princípio da fungibilidade recursal. A propósito, precedente deste Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CONHECIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ERRO GROSSEIRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 1.015, inciso VII, e art. 356, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as Decisões Interlocutórias que excluem litisconsortes ou de qualquer decisão parcial de mérito, sendo descabida a alegação dúvida objetiva. 2. A interposição de outro recurso em oposição àquele previsto no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, ante a existência no ordenamento processual de mandado de definição específico para o caso de insurgência em caso de ato decisório terminativo que exclui litisconsorte, situação que difere de provimentos judiciais cuja natureza jurídica não é clara suficientemente para determinar a via recursal cabível, como por vezes ocorre em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. Não há que se falar em dúvida objetiva, capaz de amparar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão do erro material na qualificação do provimento jurisdicional impugnado, na medida em que inexiste divergência legal, doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser interposto em face de decisão que, excluindo algum litisconsorte, determina o prosseguimento em relação aos demais. 4. Recurso conhecido e não provido. (ac. 2011138, 8a T. Cível, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2025.) Atente-se, ainda, para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS NO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo" (AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 12/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no AREsp n. 2.561.867/SP, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2024.) Portanto, a interposição de recurso inadequado, no caso, caracteriza erro grosseiro, que obsta o conhecimento da apelação - CPC 932, III. 3. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator